Tribunal: TJES
Processo: 5001751-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dispensa
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001751-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIMILSON DA SILVA QUEIROZ
AGRAVADO: JOSE SOARES LINHARES QUEIROZ
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001751-40.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDIMILSON DA SILVA QUEIROZ.

AGRAVADO: J. R. P. M. G. S. L. (representado por MARIA GABRIELA SOARES LINHARES).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDIMILSON DA SILVA QUEIROZ

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
fls.
77-79

(
id.
636168
)
, proferida
pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da Comarca de
de Bom Jesus do Norte

nos autos
da

“
ação
revisional de pensão alimentícia
”

registrada sob
n.
0000260-53.2020.8.08.0010
,

proposta
por ele contra

J. R. P. M. G. S. L.
(representado por Maria Gabriela Soares Linhares)
,
que
indeferiu a antecipação de tutela a fim de determinar "o redimensionamento da obrigação alimentícia anteriormente fixada”.

Nas razões do recurso
(
id.
636159
) alegou o agravante, em síntese, que 1)
em que pese o valor da pensão que atualmente paga ser proveniente "de um acordo entre as partes e devidamente homologado por sentença”, deve se levar em conta que ocorreu fato superveniente determinante da
diminuição de renda dele "
como já destacado, primeiro a necessidade de pagar aluguel para fins de moradia própria, segundo a DRÁSTICA redução nas vendas no comércio em razão dessa pandemia provocada pelo novo coronavírus (
covid
-
19)”
;
e
2)
a obrigação de pagar mensalmente o valor de R$1.463,00 (mil quatrocentos e sessenta e três reais) conforme anteriormente ajustado mostra-se extremamente onerosa em relação aos ganhos financeiros dele "que dispõe apenas de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) para pagamento dos seus gastos mensais”
.

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão
impugnada
.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
640289
.

Foram prestadas informações pela magistrada prolatora da respeitável decisão agravada (id.
655169
).

Sem c
ontrarrazões
(
id.
752198
)
.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 799627).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
23
de
outubro
de 2020
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de preservar a decisão objurgada que, nos autos da ação revisional de alimentos proposta por Edimilson da Silva Queiroz em desfavor do seu filho José Soares Linhares Queiroz, representado por Maria Gabriela Soares Linhares, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia reduzir o valor da obrigação alimentícia anteriormente fixada.

Como decorrência do poder familiar, os pais são obrigados a dar sustento aos filhos menores, cujas necessidades são presumidas, em razão da faixa etária, devendo, caso estejam separados de fato ou divorciados, cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade, em consonância com o princípio da solidariedade, positivado no art. 1.703 do Código Civil.

Na hipótese, como o agravado é menor de idade – 07 (sete) anos de idade – e sua guarda permanece sendo exercida pela sua genitora, presume-se que ainda necessita receber alimentos de seu pai, pretendendo o agravante, nesta via, rever, em sede de cognição sumária, o valor da obrigação alimentícia arbitrado anteriormente, pedido este baseado no art. 1.699 do Código Civil
1
, o qual pressupõe
alteração da situação de fato existente à época d
a

sua
fixação
.

Dessa forma, em tais ações não são reapreciadas as questões assentadas no momento em que a obrigação foi instituída, admitindo-se a revisão da decisão que estabeleceu os alimentos apenas quando se verificar o advento de
novas circunstâncias
modificadoras das condições financeiras das partes.

Além disso, é ônus processual do alimentante a comprovação de que houve a alteração de sua condição econômico-financeira, sob pena de indeferimento do pedido revisional. Nesse sentido, leciona a doutrina que
“pedida pelo devedor a redução da pensão, compete-lhe provar a debilitação de suas condições econômico-financeiras, ou a redução das necessidades do credor”
2
.

Estabelecidas estas premissas, o atento exame do caderno processual não permite conclusão diversa da firmada pela magistrada
a quo
, na medida em que a prova originalmente apresentada pelo recorrente merece maior aprofundamento, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito do agravante de redimensionar o valor da pensão alimentícia que fora há poucos anos objeto de acordo entre as partes litigantes e homologado judicialmente.

De fato, como o agravante não fez prova da sua condição econômica à época da celebração do acordo que definiu o valor da pensão alimentícia para seu filho, é imperioso aguardar o decorrer da instrução processual para averiguar se há necessidade de revisão desta quantia, eis que apenas colacionou ao feito cópia de suas declarações de imposto de renda e do atual contrato de locação do imóvel que reside.

Em outras palavras, diante da insuficiência de provas a respeito das despesas do menor e da necessidade de se apurar, com maior afinco, a suposta alteração da situação econômica do agravante desde o arbitramento da pensão alimentícia, revela-se temerário conceder a tutela de urgência almejada pelo recorrente.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

1
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 6 v. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pg. 498.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001751-40.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDIMILSON DA SILVA QUEIROZ.

AGRAVADO: J. R. P. M. G. S. L. (representado por MARIA GABRIELA SOARES LINHARES).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Edimilson
d
a Silva Queiroz

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
fls.
77-79

(
id.
636168
)
, proferida
pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da Comarca d
e Bom Jesus do Norte

nos autos
da

“
ação
revisional de pensão alimentícia
”

registrada sob
n.
0000260-53.2020.8.08.0010
,
proposta
por ele contra

J. R. P. M. G. S. L. (representado
p
or Maria Gabriela Soares Linhares)
,
que
indeferiu a antecipação de tutela a fim de determinar "o redimensionamento da obrigação alimentícia anteriormente fixada”.

Nas
razões do recurso
(
id.
636159
) alegou o agravante, em síntese, que 1)
em que pese o valor da pensão que atualmente paga ser proveniente "de um acordo entre as partes e devidamente homologado por sentença”, deve se levar em conta que ocorreu fato superveniente determinante da
diminuição da renda dele "
como já destacado, primeiro a necessidade de pagar aluguel para fins de moradia própria, segundo a DRÁSTICA redução nas vendas no comércio em razão dessa pandemia provocada pelo novo coronavírus (
covid
-
19)”
;
e
2)
a obrigação de pagar mensalmente o valor de R$1.463,00 (mil quatrocentos e sessenta e três reais) conforme anteriormente ajustado mostra-se extremamente onerosa em relação aos ganhos financeiros dele "que dispõe apenas de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) para pagamento dos seus gastos mensais”
.

Requereu
o provimento do
recurso
e a reforma da respeitável decisão
impugnada
.

Estabelece o art. 1.694, §1º, do Código Civil, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o
“
art. 1.694 do CC/02 contempla os parentes, os cônjuges ou companheiros, como sujeitos potencialmente ativos e passivos da obrigação recíproca de prestar alimentos, observando-se, para sua fixação, a proporção das necessidades do reclamante e dos recursos dos obrigados.
” (
REsp 1170224/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-11-2010, DJe 07-12-2010
).

Conforme exposto pela ilustre julgadora de primeiro grau e pelo próprio recorrente a quantia alimentar a ser adimplida mensalmente pelo agravante ao recorrido restou ajustada em acordo celebrado pelos genitores em sessão de mediação nos autos do processo n. 0000025-09.2017.8.08.0010, que foi homologado por sentença.

É certo que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (Código Civil, art. 1.699). No entanto, n
ão há nos elementos que compõem este agravo de instrumento indicativos seguros da alegada redução dos recursos do agravante em relação à época em que foi ajustado o valor de prestação alimentícia do qual ele pretende diminuição.

Logo, a redução do valor do encargo alimentar almejada pelo recorrente é descabida no momento, sendo certo que compreensão diversa poderá ser alcançada em ocasião futura, a depender do que restar comprovado ao longo da instrução do processo.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001751-40.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDIMILSON DA SILVA QUEIROZ.

AGRAVADO: J. R. P. M. G. S. L. (representado por MARIA GABRIELA SOARES LINHARES).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
FIXADA EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. REVISÃO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEI
RA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA
.

1.
– O Código Civil estabelece que "O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (
(
art. 1.694, § 1º) e que
"Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (art. 1.699).

No entanto, n
ão há nos elementos que compõem o agravo de instrumento indicativos seguros da alegada redução dos recursos do agravante em relação à época em que foi ajustado o valor de prestação alimentícia do qual ele pretende diminuição.
Logo, a redução do valor do encargo alimentar almejada pelo recorrente é descabida no momento, sendo certo que compreensão diversa poderá ser alcançada em ocasião futura, a depender do que restar comprovado ao longo da instrução do processo.

2.
–
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.